Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747650-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Seguem as informações prestadas em resposta ao Ofício n. 009404/2024-CPPR do STJ (ID 61830045). À Secretaria da 4a Turma Cível para proceder ao encaminhamento das informações ao colendo Superior Tribunal de Justiça, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador